Tribunal: TJES
Processo: 0001532-97.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001532-97.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
C
RIME
DESCRITO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL DE AÇÃO MISTA.
PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. SÚMULA Nº 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

P
ROVIDO.

1.

As circunstâncias da prisão, aliadas à prova oral coligida ao caderno processual são aptas a demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam mesmo à
venda
, diante da variedade e quantidade das droga
s
e
d
as anotações contidas no caderno apreendido, sendo
ainda
relevante destacar que o réu já foi condenado duas vezes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A
lém
disso,
trata-
se
de
um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância
e
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir

a configuração d
o
delito
em julgamento,
não havendo que se falar em

absolvição,
tampouco em
desclassificação.

2. Em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras d
os agentes
que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.
Portanto
, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas a nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

3. I
nviável
a aplicação
da

circunstância
atenuante d
escrita no
art. 65, I, do

Código Penal,
pois o réu não admitiu a prática do
tráfico
de drogas.
É o que se extrai da
Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

4. Q
uanto ao reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado,

com
menos sorte
a defesa.
A
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integ
rar
organização criminosa.
A
razão de ser da
referida
minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Entretanto, o
a
cervo probatório demonstra claramente não se tratar de um
criminoso
eventual, mas de
um agente
multirreincidente.

5.
O
p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
.
Recurso conhecido e
n
ão
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1532
-
97
.
20
2
2
.8.08.00
4
7

APELANTE:
CRISTIANO
MEDEIROS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

CRISTIANO
MEDEIROS
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de
São Mateus

(
fls.
231/234 – ID 9985761
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

art. 180 e art. 307, na forma do art. 69,
todos
do Código Penal,
impon
do-lhe a pena
definitiva
de
11
(
onze
) anos,
01
(
um
) m
ê
s e 1
0

(
dez)

dias

de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do
pagamento de
1.030
(
mil e trinta
) dias-multa.

E
m
suas
razões
(fls.
252
/
265 – ID 9985761)
,
a defesa
requer

a desclassificação da conduta descrita no art. 33 para a do art.
28,
ambos
da
Lei nº
11.343/06,
seja por ser o réu usuário, seja pela ínfima quantidade de drogas apreendida, podendo ser aplicado o princípio da insignificância, além da ausência de provas da comercialização dos entorpecentes. Em caráter subsidiário,
busca o reconhecimento da
confissão do réu e da

modalidade privilegiada
no cálculo dosimétrico
;
além da
isenção das custas processuais, mediante o deferimento da
assistência judiciária gratuita.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
I
D 9985754
).

Em

seguid
a, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
10657277
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
na madrugada do dia
01
/
0
6
/2022,

por volta das 19h32m, na Rua Coronel Mateus Cunha, próximo ao antigo “Bar do Paulo”,
no bairro Ribeirão,
em São Mateus, o denunciado, de forma livre e consciente, matinha em depósito, guardava e trazia consigo 01 (um) papelote de cocaína e 11 (onze) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se
que
p
oliciais
m
ilitares
receberam informações via 190, de que um indivíduo foragido da justiça estaria promovendo o tráfico de drogas no bairro Ribeirão, sendo
este
abordado e identificado com o ora recorrente, embora tenha atribuído a si falsa identidade,
apresentando-se como Maycon Medeiros.

Em busca pessoal, foram encontrados 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) papelote
de cocaína e 01 (um) aparelho celular.

E
xt
rai-se
que o restante dos entorpecentes
foram apreendidos em u
ma quitinete alugada
pelo réu, que

levou
os
policiais militares
ao local e franqueou-lhes a entrada para buscas, onde
encontraram

mais 10 (dez) buchas de maconha e
01 (
um
)
caderno de anotações de contabilidade do tráfico.

Por fim, consta que, de fato,
havia um mandado de prisão em aberto
em desfavor do réu
, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares,
e
que o aparelho celular
com ele
apreendido possui o
mesmo
número de IMEI de outro roubado, conforme BU nº 47856565.

Pois bem.

Após compulsar os autos, não há como acolher a tese defensiva de desclassificação do crime.

As circunstâncias da prisão, aliadas à prova oral coligida ao caderno processual são aptas a demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam mesmo à
venda
, diante da variedade e quantidade das droga
s
e
d
as anotações contidas no caderno apreendido, sendo
ainda
relevante destacar que o réu já foi condenado duas vezes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A
lém
disso,
trata-
se
de
um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância
e
o denunciado não juntou nenhum
elemento
apt
o
a descon
stituir

a configuração d
o
delito
em julgamento,
não havendo que se falar em

absolvição,
tampouco em
desclassificação.

Outrossim, como se sabe,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras d
os
agentes
que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Portanto
, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas a nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

E
m prosseguimento, inviável
a aplicação
da

circunstância
atenuante d
escrita no
art. 65, I, do Código Penal
,
pois o réu não admitiu a prática do
tráfico
de drogas.
É o que se extrai da
Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

De igual maneira,
quanto ao reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado
,

com
menos sorte
a defesa.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
car
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa.

A
razão de ser da
referida
minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Entretanto, o
a
cervo probatório demonstra claramente não se tratar de um
criminoso
eventual, mas de
agente
multirreincidente.

E
m tom de conclusão, quanto ao p
leito

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Finalmente,
q
uanto aos

honorários advocatícios
em prol do defensor dativo
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.
Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal no
valor
de R$
1.000,00
(
m
il
reais).

Diante de todo o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)